Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711371-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA, SILVIO CEZAR CALHARES, ESTALAGEM ALTER REAL LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Silvia Costa de Paula, Silvio Cezar Calhares e Estalagem Alter Real Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 227214137 do processo n. 0709073-09.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente no sobrestamento das mensalidades a serem vertidas em favor da operadora do plano, ou, alternativamente, a imediata redução do valor das mensalidades para a quantia de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 70138136), sustentam os agravantes que arcam atualmente, a título de prêmio-mensalidade do seguro saúde, com o valor de R$ 7.978,39 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Alegam que “O pagamento deste valor está insustentável, especialmente porque o contrato se iniciou com mensalidade no valor de R$ 2.349,39 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), de modo que o atual aumento corresponde a 225,73%. Comparativamente, a variação acumulada dos planos individuais no mesmo período equivale a 58,71%”. Argumentam que o seguro contratado se trata de falso coletivo, pois “constam como beneficiários vinculados à apólice contratada pelos demandados, por meio da empresa estipulante, somente o sócio da empresa e sua companheira”, de modo que devem ser aplicadas as normas que orientam os planos familiares e individuais. Afirmam que “beneficiária ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA está em tratamento de câncer de mama, carcinoma ductal infiltrante EC IV, HER-2 negativo, receptor hormonal positivo, grau 2, com metástases ósseas e pulmonares” e que a extinção do contrato por inadimplemento colocaria em risco o tratamento. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “suspender as cobranças de mensalidade do contrato em comento, até que seja delimitado em Juízo o seu valor correto, à luz das normas que regem os índices de reajuste estipulados pela ANS; ou, caso assim não se entenda, subsidiariamente, impor à Agravada a readequação da mensalidade, atribuindo os percentuais determinados pela ANS aos planos familiares, desde o início do contrato, devendo a mensalidade passar a ser de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)”. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 70140159). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) No caso vertente, consiste o objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, na imposição, à parte requerida, da limitação dos reajustes praticados, sobre os valores das mensalidades devidas pela parte autora no âmbito de plano de assistência à saúde contratado na modalidade coletivo empresarial, aos índices estabelecidos pela ANS para os planos de assistência à saúde individuais/familiares, sob o argumento de que o seguro saúde contratado tratar-se-ia de "falso coletivo". Quanto ao ponto, é tranquila a jurisprudência deste e. TJDFT, com esteio na jurisprudência do col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que os planos de saúde coletivos empresariais, quanto contratados por microgrupos formados por menos de trinta indivíduos, devem receber o mesmo tratamento dispensado aos planos de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, porque denominados "falsos coletivos". (...) No entanto, embora, em princípio, seja esse o caso dos autos – pois, do exame do contrato de ID 226835652, observa-se ter havido a contratação de plano coletivo empresarial pela terceira autora, figurando como beneficiários apenas os seus sócios, o casal que ora figura como primeiro e segundo autores –, a pretensão vindicada a título de tutela de urgência não comporta guarida, ao menos nesta sede. Isso porque a medida postulada (suspensão das mensalidades do contrato até que seja delimitado em Juízo o seu valor correto) implicaria o sobrestamento das contraprestações devidas em favor da requerida, ao mesmo tempo que lhe recairia a obrigatoriedade de assegurar, aos autores beneficiários, a manutenção do plano de assistência à saúde contratado, cuja oferta é manifestamente dependente de elementos atuariais, por se tratar, por sua natureza, de um contrato de seguro. Assim, obrigar a ré a assegurar a oferta do seguro saúde, nos moldes contratados, sem que os requerentes tenham a obrigatoriedade de verter qualquer contraprestação teria o condão de causar um desequilíbrio na relação contratual e nas bases atuariais do plano de assistência à saúde. De igual modo, no que tange à medida postulada caráter subsidiário ou alternativo (readequação da mensalidade aos percentuais determinados pela ANS), trata-se de providência totalmente satisfativa e que esgota, praticamente, o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecida a abusividade nos reajustes pela parte demandada, visto ser postulado, desde logo, o recálculo da contraprestação. Ainda que seja possível vislumbrar, como aludido alhures, o caráter de falso coletivo atribuído ao plano de saúde contratado na modalidade coletivo empresarial, é inviável, nesta sede provisória, proceder à revisão das obrigações contratuais, à míngua do contraditório e da ampla defesa a serem exercidos pela parte contrária. Nesse contexto, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a demandar maior incursão probatória, posto que os planos coletivos estariam submetidos ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos, cabendo à prestadora de serviços de saúde verificar, com base em índices claros e objetivos, os gastos com a carteira de segurados, a fim de redefinir os preços, observadas as regras atuariais, quocientes de riscos, sinistralidade, previsões de gastos, dentre outros fatores, uma vez aplicadas, como se pretende na espécie, as regras atinentes à outra modalidade contrato de seguro (individual/familiar). Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela liminarmente vindicada. (...) Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Pertinente destacar o julgamento do tema repetitivo n. 1.016 pelo c. STJ, em que se concluiu pela aplicabilidade das teses do Tema 952/STJ aos planos coletivos, ad litteris: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; No particular, os documentos acostados indicam se tratar de plano na modalidade conhecida como "falso coletivo". Apesar disso, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e, concreta, conforme item “iii” da tese firmada no Tema Repetitivo n. 952. Assim, não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória e sem que seja oportunizado o contraditório, a abusividade dos reajustes incidentes na hipótese. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora